Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708535-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANDSON DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANDSON DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701861-75.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a agravada a custear o procedimento cirúrgico solicitado. Alega imprescindível o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, tendo em vista que a decisão agravada desconsiderou questões importantes como as provas documentais colacionadas e as condições médicas do agravante, violando a dignidade da pessoa humana. Narra que acometido de lesões na coluna cervical desde janeiro de 2022, fora indicado procedimento cirúrgico; contudo, em razão da discordância do plano de saúde fora realizada junta médica que concluiu pelo indeferimento da cobertura dos procedimentos e materiais indicados. Informa que além da indicação cirúrgica, sofrera acidente de trânsito grave em 6/2/2023, intensificando as dores que sente. Relata seu estado de saúde com a tentativa de solução alternativa, inclusive com a utilização de opioides, sessões de fisioterapia e acupuntura. Defende a necessidade urgente do procedimento cirúrgico indicado. Tece considerações. Requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a tutela pretendida. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documentos de ID 44539918 e 44539919. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico requerido pela parte agravante nos termos do pedido médico. Transcrevo a decisão agravada de ID 151371450 dos autos principais: LUANDSON DA SILVA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. O autor narra que é beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial oferecido pela requerida, estando quite com suas obrigações financeiras. Aduz que foi acometido por lesões na coluna cervical (cervicalgia com irradiação para membros superiores). Afirma que os médicos Dr. Luiz Luciano Araújo e Dr. Rodrigo Grion, especialistas em ortopedia solicitaram a realização de cirurgia, indicada para o caso. Alega que, após discordância acerca dos procedimentos, o plano de saúde encaminhou o requerimento para análise da Junta Médica, conduzida pelo médico Dr. Henrique Cygler Bondim (ID 15165565), a qual deliberou, com base no pedido médico e exames encaminhados, pelo indeferimento da cobertura dos procedimentos e materiais solicitados pelos médicos assistentes do autor. Diante do exposto, requer seja deferida a tutela de urgência, para determinar que sejam autorizados e custeados pela requerida os procedimentos cirúrgicos indicados ao autos, conforme relatórios médicos acostados aos autos e demais documentos, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Brevemente relatados estes fatos, DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, especialmente diante da negativa do plano em cobrir os procedimentos médicos solicitados. Entretanto, não vislumbro, na situação em tela, o provável perigo de dano pela demora normal do desenvolvimento da marcha processual, pois a afirmação de "necessidade" do tratamento não se assemelha à "urgência" do procedimento cirúrgico. Sem entrar no mérito de questões médicas, que devem ser objeto de esclarecimento ao magistrado na eventualidade dessas se mostrarem necessárias ao deslinde do feito, o fato é que os médicos que acompanham o autor não declararam nos relatórios de ID 151263091 e 151263092, explicitamente, a urgência e o perigo de dano do não tratamento imediato. Nesse sentido se mostrou o entendimento do TJDFT, cuja ementa ora colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. No caso em apreço, após primeira discordância sobre o procedimento, o plano de saúde encaminhou o requerimento para análise da Junta Médica, procedimento perfeitamente legítimo. 3. Em princípio, legítimo o encaminhamento para análise da Junta Médica, ausente qualquer comprovação de urgência, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1641847, 07304651320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Desse modo, inviável o deferimento da tutela de urgência nos moldes pleiteados, sem prejuízo de nova análise, caso sejam apresentados documentos atestando a urgência dos procedimentos indicados ao autor. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em análise aos autos verifica-se o pedido médico de ID 151263092 detalha o procedimento cirúrgico requerido e os materiais necessários em razão de dor cervical axial com irradiação para membros superiores. Em razão da discordância do plano de saúde fora realizada Junta Médica. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: A Resolução Normativa no 424/2017, que dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento, estabelece: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. Realizada Junta Médica conforme ID 151265545 por três profissionais, sendo acatado o parecer do desempatador que foi desfavorável a alguns códigos por falta de indicação ou possibilidade de substituição do material por outros com registro na ANVISA, ou seja, o parecer fora favorável a Operadora. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, verifica-se que o plano de saúde agravado seguiu as normas previstas para realizar a negativa de cobertura com a realização da Junta Médica que concluiu com parecer desfavorável. Assim não é possível nesse momento processual obrigar a agravada a custear os procedimentos, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. PARECER DE PROFISSIONAL DESEMPATADOR. RESOLUÇÃO 424, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. 2. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. A operadora de plano de saúde contestou a adequação do procedimento indicado pelo médico assistente e a questão foi dirimida por junta médica constituída na forma da Resolução Normativa 424, da ANS, que concluiu igualmente por não recomendá-lo. 4. A controvérsia reside em definir se a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, impõe ao plano de saúde a obrigação de custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, exista, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. 5. Não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o médico assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada e por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. 6. Ante a necessidade de maior aprofundamento na apuração das questões de fato e, especialmente, técnicas acerca da adequação do procedimento, não se verifica inicialmente a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1291356, 07138241820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, apesar das alegações sobre as dores sofridas, em verdade, como bem esclareceu a decisão agravada, o relatório médico não informa urgência ou emergência capaz de afastar a legitimidade da negativa. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de março de 2023 13:48:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador